Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732243-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DATALINK LTDA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (IMPETRADO) D E S P A C H O Vistos, etc., Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo impetrante, observando o prazo legal do art. 1.023, § 2o, c/c art. 180, ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator